Tribunal: TCU
Processo: 009.940/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Recurso interposto via demanda da Ouvidoria 372684 contra indeferimento parcial do pedido de acesso à informação requerido via demanda da Ouvidoria 371638, o qual pleiteava acesso a processo de controle externo e a informações correlatas a ele.

Inteiro teor:
Acórdão 1378/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de recurso interposto pelo Sr. Breno Lemos Pires contra decisão que indeferiu o seu pedido de cópia do processo TC Processo 039.106/2023-3 , que versa sobre solicitação de solução consensual; Considerando que o recorrente requer que lhe sejam fornecidas, ao menos, as informações básicas a respeito da conciliação; Considerando que o recurso preenche os requisitos atinentes à espécie; Considerando que, em que pese o processo estar classificado como sigiloso, as informações requeridas, que constam do despacho peça 9, podem ser fornecidas sem que haja nenhum prejuízo à condução dos autos; Considerando o parecer favorável do titular da Unidade Técnica; Considerando que o art. 143, inciso VI, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU) autoriza submeter, mediante relação, os processos que em que o relator acolha pareceres acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em conhecer do recurso, dar-lhe provimento, dando ciência ao recorrente deste acórdão e do despacho peça 9, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.940/2024-3 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Breno Lemos Pires (XXX.733.574-XX). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.